Tribunal: TJSP
Processo: 2283337-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade - Declaração de pobreza que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102 do CPC - Ainda que não se exija a miserabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade - Declaração de pobreza que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102 do CPC - Ainda que não se exija a miserabilidade do beneficiário, não se produziu prova apta a indicar falta de condições da recorrente, com base na declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas ordinárias mensais, para arcar com custas e despesas processuais - Decisão mantida - Recurso desprovido.